Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732336-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). De acordo com a inicial, o pedido de medidas protetivas foi indeferido pelo MM. Juiz plantonista em razão da insuficiência de indícios quanto à necessidade da tutela emergencial pretendida e pela ausência de contemporaneidade. A decisão foi mantida pelo Juiz natural ao fundamento de que, ausentes fatos novos, a decisão não pode ser revista, consoante jurisprudência do Tribunal (ID 74805156). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o Ministério Público que, desde o término do relacionamento, a ex-namorada comete violência psicológica contra a vítima. O requisito para o deferimento de medidas protetivas são indícios razoáveis de situação de risco para a vítima, e não prova cabal de crime. A palavra da vítima sobre a existência de contexto potencialmente violento em razão do término da relação afetiva deve ser considerada. Pede, em liminar, sejam deferidas as medidas protetivas requeridas pela vítima . Consta na petição inicial que a decisão indeferiu as medidas protetivas pelos seguintes fundamentos: “[...] Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da inexistência de relação de contemporaneidade no que se refere aos fatos noticiados, que teriam ocorrido em anteriormente a 17 DE JULHO DE 2025. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. [...]” E o Juiz natural manteve a decisão: “(...) Assim, como não surgiram fatos novos a decisão não pode ser revista por esse juízo, como tem decidido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (...)”. A vítima registrou ocorrência policial em 4.8.25, narrando que “manteve um relacionamento amoroso com M. M. E. por aproximadamente sete meses, sem coabitação e sem filhos em comum. Segundo a declarante, M. apresentava comportamento ciumento, possessivo e controlador. Relata que o término definitivo ocorreu em maio de 2025 e, embora tenha tentado manter uma relação de amizade, percebeu que isso não seria possível, pois M. demonstrava inconformismo com o fim do namoro, persistindo em cobranças injustificadas. Relatou que, no dia 12/06/2025, por volta das 20h, M. foi até seu endereço e passou a gritar embaixo de sua janela, chamando por seu nome. A declarante tentou ignorá-la, mas, diante da insistência, desceu para conversar, ocasião em que M. insistiu em reatar o relacionamento, mesmo diante das reiteradas negativas. Informou que, em 13/07/2025, M. retornou ao local, lançou pedras nas janelas de seu quarto e voltou a gritar por seu nome. Diante disso, apagou as luzes e não respondeu, até que M. se retirou. Relata que, em 15/07/2025, M. enviou flores com um pedido de desculpas. Acrescenta que a bloqueou em todos os contatos, mas M. passou a criar perfis falsos na rede social TikTok para tentar retomar o contato. Informa que o último episódio de aproximação ocorreu em 17/07/2025, quando se encontraram por acaso em uma festa na Universidade de Brasília, ocasião em que M. tentou se aproximar, sendo impedida pelos amigos da declarante. Por fim, expressa que teme o comportamento de M. e, por esse motivo, deseja requerer medidas protetivas de urgência.” (ID 74805157, p. 2). Conforme os documentos acostados, a ofensora ainda não se manifestou sobre os fatos. Extrai-se que, após o término do relacionamento, a ex-namorada da vítima foi à residência dela, por duas vezes, e enviou flores com pedido de desculpas. Ainda, tentou contato com a vítima por rede social e tentou se aproximar dela em festa em local público, mas foi impedida por amigos da vítima. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). A conduta da ex-namorada da vítima - comparecer à residência dessa e enviar flores com pedido de desculpas, tentar contato por rede social e aproximar-se dela em festa pública, com o intuito de conversar sobre o seu inconformismo com o término - não caracteriza risco concreto à vítima. A situação não se repetiu de forma reiterada, a revelar eventual perseguição. A vítima relatou que a última vez que se encontraram foi por acaso, em festa realizada em local público, no dia 17.7.25. E a ocorrência foi registrada em 4.8.25. As circunstâncias não evidenciam, nesse primeiro momento, situação de perigo iminente ou vulnerabilidade que justifique a imposição de medidas restritivas. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, o que não se demonstrou. Não se mostram necessárias, ao menos nesse momento, as medidas protetivas. Nada impede que, na audiência em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam deferidas as medidas protetivas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se a interessada para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES